Tribunal: STF
Processo: RE 1463218
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido por Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Doc. 7, fl. 1):



    “EMENTA: RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. LEI 21.710/15. DEVIDO O PAGAMENTO RETROATIVO. PROVIMENTO NEGADO. Com a entrada em vigor da EC n° 95, em 11 de julho de 2017, o ADVEB – Adicional de Valorização da Educação Básica foi balizado pelo ordenamento jurídico, não havendo que se falar em inconstitucionalidade da Lei Estadual 21.710/15. Comprovado o cumprimento dos requisitos legais em janeiro de 2017, é direito do servidor público o ressarcimento do benefício (ADVEB) no período de janeiro de 2017 a setembro de 2017. Recurso improvido. 



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 8), foram rejeitados (Doc. 9).



    No apelo extremo (Doc. 10), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE MINAS GERAIS alega que o acórdão recorrido, ao manter sentença que lhe condenou a pagar à autora o Adicional de Valorização da Educação Básica (ADVEB), no importe de 5% do vencimento referentes aos meses de janeiro a setembro de 2017, violou os arts. 37, X, e 61, §1°, II, “a”, da Constituição Federal.



    Defende a impossibilidade de ser condenado ao pagamento das parcelas retroativas do referido adicional, tendo em vista que “há vício de inconstitucionalidade formal do art. 12 da Lei Estadual 12.710/2015, por vício de iniciativa de lei, restando violada a competência privativa para instituir vantagem de cargo, a despeito do que dispõe os arts. 61, §1°, II, a e 37, X, da CF” (Doc. 10, fl. 7).



    Alega que “considerando que a iniciativa de leis que versem sobre regime jurídico, nele incluída a remuneração dos cargos da administração direta, insere-se na competência privativa do Chefe do Poder Executivo, conforme os arts. 61, § 1º, II, alíneas “a” e “c”, e 37, X, da CF c/c art. 66, inciso III, alíneas “b” e “c”, da Constituição Estadual, manifesta é a inconstitucionalidade formal, por ter sido criada vantagem com escopo e requisitos totalmente diversos do que foi originalmente concebido, de modo que a emenda não guardou pertinência material com o projeto de lei original. E manifesta é a inconstitucionalidade material por se tratar de verba paga contra as exigências do art. 37, X, da CF” (Doc. 10, fls. 9-10).



    Por outro lado, defende que “a retirada, por emenda parlamentar, de inúmeros requisitos para o pagamento do anteriormente denominado “adicional de desempenho”, tais quais, a necessidade de prévia avaliação de desempenho satisfatória, a necessidade de prévio decreto regulamentador, e a necessidade de prévia ponderação conforme o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB ou outro indicador de qualidade da educação, importou em aumento de despesa para o Estado, mormente porque determinou-se o pagamento do adicional a todos os servidores das carreiras de educação com mero decurso automático de tempo de serviço. Assim, a emenda parlamentar apresentada violou o art. 63, I da CF” (Doc. 10, fl. 10).



    Assim, requer seja conhecido e provido o presente recurso, “para declarar a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, do art. 12 da Lei Estadual 21.710/2015” (Doc. 10, fl. 11). 



    É o relatório. Decido. 



     



    O Juízo de origem solucionou a controvérsia nos seguintes termos (Doc. 7, fl. 2):



    “Trata-se de recurso inominado interposto por ESTADO DE MINAS GERAIS contra sentença proferida pelo MM. Juízo do Juizado Especial da Comarca de Jaíba(ID 446697037), que nos autos desta Ação de Cobrança, movida por EVA SIMONE GONÇALVES FELÍCIO, julgou procedentes os pedidos iniciais de condenação ao pagamento do Adicional de Valorização da Educação Básica (ADVEB), no importe de 5% do vencimento,não aplicados nos proventos da parte autora nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto e setembro de 2017. 



    (...)



    Não obstante, cinge-se a controvérsia em se analisar se a parte recorrida faz jus ao recebimento do Adicional de Valorização da Educação Básica – ADVEB, entre os meses de janeiro a setembro de 2017, no percentual de 5%, sobre o vencimento básico, em razão do atraso na concessão do adicional por parte do recorrente, que somente o implementou em outubro de 2017. 



    O Adicional de Valorização da Educação Básica – ADVEB foi estabelecido pelo artigo 12, da Lei Estadual nº 21.710/15, o qual colaciono: 



    [...]



    Vale destacar que a Constituição Estadual de Minas Gerais sofreu reforma por meio da EC nº 57/2003, que acrescentou o artigo 116 ao ADCT, obstando a percepção de acréscimo pecuniário em razão exclusiva do tempo de serviço, para os servidores que ingressaram no serviço público após 2003, prevendo: 



    […]



    Posteriormente, em julho de 2017, a EC nº 95/2017 alterou a redação do artigo 116, anteriormente colacionado, e acrescentou outra exceção a regra de vedação: 



    […]



    Atenta ao presente caso, dos dispositivos colacionados conclui-se que a percepção de acréscimo pecuniário em razão exclusiva do tempo de serviço é permitida aos servidores que tenha ingressado no serviço público até a publicação da Emenda à Constituição do Estado nº 57, de 15 de julho de 2003. 



    E, posteriormente, com a publicação da EC 95/2017, o Adicional de Valorização da Educação Básica – ADVEB, instituído pela Lei nº 21.710, de 30 de junho de 2015, também passou a ser assegurado aos servidores públicos, inclusive àqueles que ingressaram após a EC 57/2003. 



    Assim, com a entrada em vigor da EC n° 95, em 11 de julho de 2017, o ADVEB – Adicional de Valorização da Educação Básica foi balizado pelo ordenamento jurídico, não havendo que se falar em inconstitucionalidade material da Lei Estadual 21.710/15. 



    Também não houve vício de iniciativa, visto que o Projeto de Lei nº 1.504/2015 que resultou na Lei Estadual 21.710/15 foi encaminhado à Assembleia Legislativa de Minas Gerais pelo Chefe do Poder Executivo Estadual à época. 



    Nesse sentido, não houve usurpação de competência pela Casa Legislativa Estadual, tendo essa atuado dentro dos limites constitucionais e legais impostos ao apreciar o referido projeto. 



    Ademais, a EC n° 95/2017 deixa claro que a contagem de tempo do art. 12 da Lei n° 21.710/15 deve dar-se a partir de janeiro de 2012, de modo que o decurso dos 05 (cinco) anos de efetivo exercício para o recebimento do benefício pretendido deu-se em janeiro de 2017. 



    […]



    No caso destes autos, a parte recorrida é professora de educação básica efetiva desde 2002, conforme Histórico Funcional ID 446694068. Ademais, restou demonstrado que o recorrente reconheceu o direito da parte recorrida, desde 01/01/2017, porém, os contracheques juntados (ID 446694070) indicam que o pagamento se iniciou somente em outubro de 2017. Assim, verifica-se que parte autora desincumbiu de seu ônus probatório, restando devidamente comprovado o cumprimento dos requisitos legais em janeiro de 2017, porquanto deve receber o ressarcimento do benefício (ADVEB) no período de janeiro de 2017 a setembro de 2017.” 



    O Juízo de origem afastou a alegada inconstitucionalidade formal da Lei Estadual 21.710/2015, ao fundamento de que o Projeto de Lei 1.504/2015 foi encaminhado pelo Chefe do Poder Executivo. Dessa forma, para se chegar à conclusão diversa do acórdão recorrido seria necessário analisar os fatos e provas constantes dos autos, o que encontra restrição na Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    No mesmo sentido, citem-se as recentes decisões monocráticas proferidas no ARE 1.459.267, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 6/10/2023; RE 1.446.561, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 18/7/2023; e RE 1.446.560, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 29/8/2023, essa última assim ementada:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DIREITO AO PAGAMENTO DE ADICIONAL DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente